Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. decadência. representação da vítima. Materialidade e autoria demonstradas. Tipicidade da conduta. Acervo probatório robusto.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de estelionato. A sentença afastou a alegação de decadência do direito de ação por falta de representação expressa do ofendido e fundamentou ser o fato típico, não havendo nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade do denunciado, pois era imputável, tinha consciência do ato delituoso e era exigível comportar-se em conformidade com as regras do direito. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 171, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência alcançou a conduta praticada pelo réu antes da vigência da Lei 13.964/19, por falta de representação expressa do ofendido, como condição de procedibilidade, bem como se tal conduta se enquadra como ilícito penal, diante da alegação de ausência de lastro probatório suficiente para manutenção da condenação.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que se dá, por exemplo, com o comparecimento à Delegacia de Polícia para comunicar a ocorrência do fato criminoso. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. art. 171, caput, do Código Penal, o delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
5. Deve ser mantida a condenação do réu, notadamente em razão de o acervo probatório ser robusto e demonstrar a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, visto que o acusado, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, utilizando-se de ardil para causar lesão patrimonial à vítima.
6. Não há que se falar, portanto, em absolvição com amparo no art. 386, inciso IV, do CPP, pois, diferentemente da alegação da Defesa, as provas demonstram a subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora (art. 171, caput, do CP).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.